Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA. MATRÍCULA ESCOLAR. IRMÃOS NA MESMA UNIDADE DE ENSINO. ART. 53, V, DO ECA. LEI DISTRITAL No 7.534/2024. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ESCOLA COM CLASSE COMUM INCLUSIVA. OFERTA DE UNIDADE NA MESMA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA ESCOLA. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por criança representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência para a mesma unidade escolar frequentada por sua irmã, em ação ajuizada contra o Distrito Federal.
2. A parte autora pleiteia matrícula na Escola Classe Ipê, com fundamento no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Distrital no 7.534/2024, sob o argumento de que os irmãos se encontram no mesmo ciclo de ensino.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se há direito subjetivo à matrícula em escola pública específica, escolhida pela família, bem como se a oferta de vaga em escola situada na mesma Coordenação Regional de Ensino atende às garantias legais do direito à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à educação possui estatura constitucional e deve ser assegurado pelo Estado de forma universal e igualitária, não se traduzindo, contudo, em direito absoluto à matrícula em unidade escolar específica.
5. A garantia legal de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar condiciona-se à existência de vagas disponíveis e à observância dos critérios administrativos e pedagógicos que regem a organização da rede pública de ensino.
6. Comprovada a inexistência de vagas na escola pretendida, que opera com capacidade máxima já atingida, mostra-se legítima a negativa administrativa, sob pena de superlotação e prejuízo aos demais alunos.
7. A oferta de matrícula em escola localizada na mesma Coordenação Regional de Ensino e mais próxima da residência da família atende ao requisito legal de proximidade e preserva o direito fundamental à educação.
8. A recusa da família à alternativa apresentada pela Administração afasta a alegação de violação ao direito de convivência escolar entre irmãos.
9. O reconhecimento judicial de direito à livre escolha da unidade escolar afrontaria os princípios da isonomia, da razoabilidade e da separação dos poderes, além de comprometer o planejamento da política pública educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O direito à educação e à matrícula de irmãos na mesma unidade escolar não assegura direito subjetivo à escolha de escola pública específica, devendo ser observada a disponibilidade de vagas e a organização administrativa da rede de ensino. 2. Inexistente vaga na unidade pretendida, é legítima a oferta de matrícula em escola situada na mesma Coordenação Regional de Ensino, sem que isso configure violação ao direito fundamental à educação.”

Dispositivos legais citados:Constituição Federal, arts. 6o, 205, 208 e 227;Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, V;Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 4o, X;Lei Distrital no 7.534/2024;Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 355, I.
Jurisprudência citada:STF, ARE 1337654 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, DJe 11-11-2021;
TJDFT, Acórdão 2052877, 0705566-38.2024.8.07.0013, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025;

TJDFT, Acórdão 2010271, 0715484-71.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025.